Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-02.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Apelação Cível. Demanda indenizatória. Implante dentário. Responsabilidade solidária da operadora de plano odontológico. Cadeia de consumo. Prescrição: matéria preclusa. Dano material e moral configurados. Falha na prestação do serviço odontológico. Laudo pericial conclusivo.